Tribunal: STF
Processo: RHC 187586
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Renan Vinícius Ferraz Paes contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 574.418/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a Defesa recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença condenatória.
    A questão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça que, via decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 574.418/SP. 
    No presente recurso em habeas corpus, o Recorrente sustenta, em síntese, indevida a fixação do regime inicial fechado, porquanto lastreado em argumentos inidôneos. Destaca que na data dos fatos era primário e portador de bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 
    Não foram apresentadas contrarrazões (evento 2).
    É o relatório. 
    Decido.
    Colho da decisão recorrida:
    No que concerne ao regime inicial, verifica-se que o Juiz sentenciante estabeleceu o inicialmente fechado nos seguintes termos (e-STJ fl. 32; grifos acrescidos):
    Passo à dosimetria da pena (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06). O acusado tem personalidade voltada para a prática delitiva (FA - fls. 210/217 e certidão – fls. 389/390) e, por isso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, obtendo-se 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, quantidade definitiva à falta de outras circunstâncias relevantes. Deixei de aplicar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porque o réu se dedica à atividade criminosa. Cada dia-multa ter valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, em razão dos maus antecedentes e da hediondez do tráfico de drogas.
    O Tribunal de origem manteve o mais gravoso com amparo na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 29):
    A pena a ele aplicada, contra a qual não há insurgência, foi fixada com equilíbrio e justiça, não merecendo reparo algum, à semelhança do regime prisional fechado.
    Como se vê, as instâncias ordinárias alinharam-se à jurisprudência deste Sodalício, que entende que a escolha do sistema prisional não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum de sanção firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado.
    No caso em análise, o acórdão atende ao previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e ajusta-se perfeitamente ao entendimento jurisprudencial desta Corte ao estabelecer o regime inicialmente fechado ao réu condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão de reclusão, diante da presença de circunstância judicial desfavorável, no caso dos autos, os maus antecedentes, ainda que em evidente erro material (contra o qual não houve insurgência) o magistrado tenha feito constar personalidade.
    Nesse diapasão, os precedentes:
    (….)
    Assim, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, ambos do Código Penal.
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente writ.
    Em relação ao tema, a jurisprudência desta Suprema Corte assenta que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011); e “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Ainda, constato que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 13.12.2019. É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Ao ratificar o regime inicial estabelecido nas instâncias antecedentes, a decisão recorrida assentou que ‘diante da presença de circunstância judicial desfavorável, no caso dos autos, os maus antecedentes, ainda que em evidente erro material (contra o qual não houve insurgência) o magistrado tenha feito constar personalidade. ‘Assim, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, ambos do Código Penal.‘ 
    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena entre 04 e 08 anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, foram apontados fundamentos idôneos na primeira fase para justificar a imposição do regime mais gravoso – maus antecedentes/personalidade. 
    Nesse prisma, “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de que ‘a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal’ (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013 . 
    Por fim, o argumento defensivo de que o Recorrente não possuía maus antecedentes à época dos fatos não está comprovado de plano. Por outro lado, a avaliação negativa foi feita pelo Juízo de primeiro grau a partir da ‘FA - fls. 210/217 e certidão – fls. 389/390’, as quais não foram desconstituídas na presente via. 
    Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora